Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCESSO EM CURSO PELOS MESMOS FATOS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. PROVA DA AUTORIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade.
2. Os argumentos defensivos, embora relevantes, não indicam de plano a inépcia da peça acusatória, exigindo a análise do contexto fático-probatório. E, a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório.
3. Não há bis in idem na persecução penal que apura fatos ocorridos em datas diversas.

4. Ordem denegada.